Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711368-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CARLOS ANDRE MONTEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 51247525, os advogados DANILO BOMFIM SOARES e FABIANA MENDES VAZ GOMES requereram a habilitação no presente processo, postulando, na oportunidade, pela concessão de vista dos autos para eventual interposição de recurso em face do acórdão proferido por esta eg. Turma. Contudo, até o presente momento, o acusado foi patrocinado pela i. Defensoria Pública, não se vislumbrando irregularidade ou deficiência em sua atuação. Além disso, como se sabe, a constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos, pois o novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.236.351/PR, AgRg no AREsp 1916532/SP e AgRg no AREsp 1812547/RJ). Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reabertura de prazo recursal em andamento. À Secretaria da Turma para que proceda ao cadastro dos novos patronos, indicados na procuração de ID 51247526, e, após, aguarde-se o transcurso do prazo recursal remanescente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora